Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741961-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANA BARROS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANA BARROS BATISTA, apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal a omissão relacionada à sua convocação para nomeação no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, da Secretaria de Estado da Educação (Editalno23–SEE/DF,de13deoutubro de2016). Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar a guia de custas, bem como de comprovar o seu recolhimento. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o da Lei no 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que sejam recolhidas as devidas custas, ou, então, comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator